Tribunal: CARF
Processo: 13016.720027/2011-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13016.720027/2011-56
ACÓRDÃO
2202-010.938 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
07 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARLINDO BONATTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
JUROS MORATÓRIOS DECORRENTES DO INADIMPLEMENTO DE VERBAS
TRABALHISTAS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da incidência
do IRPF sobre os juros moratórios decorrentes do inadimplemento de
verbas trabalhistas, por entender que tal obrigação teria caráter
indenizatório, e não remuneratório (RE 855.091, DJe de 08-04-2021).
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Os honorários advocatícios pagos pelo contribuinte, sem indenização,
serão rateados entre os rendimentos tributáveis e não tributáveis
recebidos em ação judicial, podendo apenas a parcela correspondente aos
rendimentos tributáveis ser deduzida para fins de determinação da base de
cálculo sujeita à incidência do imposto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para excluir da base de cálculo os juros moratórios.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.938 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13016.720027/2011-56
2

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Lilian Claudia de Souza,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento do Imposto sobre a
Renda Pessoa Física, de fls 100-103, em face do sujeito passivo acima identificado,
referente ao exercício 2010, ano-calendário 2009, com ciência em 29/03/11 (fl.
106), sendo constituído crédito tributário no valor de R$ 30.281,02.
Conforme a descrição dos fatos e enquadramento legal (fl. 101) foi lançado de
ofício o presente crédito tributário, em decorrência das seguintes constatações no
decorrer da ação fiscal:

Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.938 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13016.720027/2011-56
3

IMPUGNAÇÃO
Foi apresentada impugnação (fl. 02-09) em 13/04/11 por intermédio da qual o
sujeito passivo, após qualificar-se e resumir os fatos, apresentou a sua defesa
cujos pontos relevantes para a solução do litígio são:
· A incidência de imposto de renda sobre juros não encontra respaldo, não
merecendo acolhida a tese apresentada pelo impugnante a fim de distorcer os
valores e criar parcelas de juros isenta e outra tributável, visto que se trata de
afronta ao disposto no art. 121 da Lei 7713/88. Reproduz jurisprudência.
· Aplicando a mesma tese, deixou de considerar como isento do pagamento de
imposto de renda o valor correspondente a parte dos honorários advocatícios,
procedimento que não merece guarida, sendo alvo de irresignação pelo
impugnante.
· Considerou 48,75% dos valores pagos ao causídico como parcela dedutível do
rendimento bruto, sendo que o correto é deduzir 100% do valor pago ao
advogado, em razão de tratar-se de valor necessário gasto no processo judicial.
No caso em tela foram pagos R$ 77.141,50, devidamente comprovado pelo
impugnante quando do Termo da Intimação Fiscal.
· Não há que se falar em parcela correspondente a honorários advocatícios
sujeitos a isenção de imposto de renda, visto que o montante total repassado ao
advogado, em razão da Ação Trabalhista, é dedutível do rendimento bruto
conforme expressa determinação legal.
· O impugnado ao apontar existência de rendimentos tributáveis omitidos pelo
impugnante efetuou o lançamento de ofício da multa prevista no art. 44, I da Lei
943/96, entretanto a multa não encontra razão de aplicação, porquanto a
inexatidão apresentada pelo impugnado decorre da sua própria atuação, ou seja,
ao desconsiderar a totalidade dos juros e o valor correspondente aos honorários
advocatícios transferidos ao causídico que atuou na Ação Trabalhista, criou um
débito e sobre este aplicou a penalidade.
· Na remota hipótese de ser reconhecida qualquer inexatidão na declaração de
imposto de renda do impugnante, a penalidade aplicada deve ser afastada, eis
que em evidente afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
posto que o impugnante não pode ser considerado como se sonegador fosse.
Pedido
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.938 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13016.720027/2011-56
4
Subentende-se que o sujeito passivo requer o cancelamento do crédito tributário.
É o relatório.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2010
AÇÃO
TRABALHISTA.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
Os rendimentos tributáveis que devem ser informados na declaração são os
rendimentos brutos recebidos pelo contribuinte, não podendo ser excluídos os
valores de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda retido na fonte.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Os honorários advocatícios pagos pelo contribuinte, sem indenização, serão
rateados entre os rendimentos tributáveis e não tributáveis recebidos em ação
judicial, podendo apenas a parcela correspondente aos rendimentos tributáveis
ser deduzida para fins de determinação da base de cálculo sujeita à incidência do
imposto.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de
caráter normativo ordinário.
JUROS DE MORA.
Os juros moratórios, como acessório, têm a mesma natureza e tratamento
tributário dados aos rendimentos a que se refiram, tributáveis, isentos ou não
tributáveis.
MULTA DE OFÍCIO.
Cabe à autoridade lançadora agir com estrita observância das normas legais que
regem a matéria em questão, devendo lançar e serem mantidas a multa de ofício
e a incidência de juros de mora, por não se enquadrar o presente caso em
situação de previsão legal para a exoneração.

Cientificado da decisão de primeira instância em 15/10/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 12/11/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:

Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.938 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13016.720027/2011-56
5
a) as despesas com honorários advocatícios são dedutíveis da base de cálculo do
imposto e estão comprovadas nos autos
b) o IRPF não pode incidir sobre juros moratórios.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O recurso voluntário tem por objetos (a) a remoção dos juros moratórios da base de
cálculo do tributo, e (b) a remoção dos honorários advocatícios da base de cálculo do tributo.

Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo o seguinte trecho do
acórdão recorrido:

Admissibilidade
A impugnação apresentada em 13/04/11 (fl. 02-09) é tempestiva, por ter sido
protocolizada dentro do prazo de 30 dias, contados a partir da data da ciência da
notificação de lançamento (fl.106), ocorrida em 29/03/11, e atende aos demais
requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72.
Ação trabalhista. Omissão de rendimentos recebidos acumuladamente.
Trata-se de omissão de rendimentos sujeitos a tabela progressiva, decorrente de
ação trabalhista, recebidos da fonte pagadora Importadora de Ferragens Triches
Ltda, no valor de R$ 96.215,28, com a compensação de imposto retido na fonte
no valor de R$ 0,00.
No caso em comento, verifica-se que a autoridade fiscal identificou omissão de
rendimentos baseando-se nos valores informados na tabela consolidada de
Liquidação de Sentença, às fls. 43 e 44, pertencente aos autos do processo no
01611.402/98-0, conforme está relatado na Complementação dos Fatos da
Notificação Fiscal (fl. 19).
Inicialmente, cabe esclarecer que os rendimentos tributáveis que devem ser
informados na declaração são os rendimentos brutos recebidos pelo contribuinte,
e não podem ser excluídos os valores de contribuição previdenciária oficial e
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.938 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13016.720027/2011-56
6
imposto de renda retido na fonte, pois não há previsão legal que permita a
exclusão desses valores diretamente da base de cálculo.
O artigo 37 do Decreto 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/1999) define o que é
rendimento bruto:
Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados (Lei no 5.172, de
1966, art. 43, incisos I e II, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 1o).
Quanto aos rendimentos tributáveis que devem ser declarados pelo interessado,
diz o artigo 43 do Decreto 3.000/99:
Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado,as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções,
e quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506, de 1964,
art. 16, Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, §4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no
9.317, de 1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.769-55, 11 de março de 1999,
arts. 1o e 2o):
I - salários, ordenados, vencimentos, soldos, soldadas, vantagens, subsídios,
honorários, diárias de comparecimento, bolsas de estudo e de pesquisa,
remuneração de estagiários; (V. NOTAS 158 a 160).
Os rendimentos, abstraindo-se sua denominação, acordos ou qualquer outra
circunstância, estão sujeitos à incidência do imposto de renda, desde que não
agasalhados no rol das isenções de que tratam a legislação tributária.
O artigo 38 do Decreto 3.000/99:
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título (Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o).
Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem
recebidos, considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora,
mesmo mediante depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.
Nesse sentido, o Parecer Normativo CST n.o 5 de 1984 esclarece a questão:
“ O caráter indenizatório e a exclusão dentre os rendimentos tributáveis do
pagamento efetuado a assalariado devem estar previstos pela legislação federal
para que seu valor seja excluído do rendimento bruto”.
As verbas devem ser determinadas de acordo com a legislação trabalhista, para
então ser verificado a sua adequação às hipóteses de isenção previstas na
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.938 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13016.720027/2011-56
7
legislação tributária. Deve-se verificar se a natureza dos rendimentos recebidos é
realmente isenta.
Diante do exposto, são rejeitadas as alegações do sujeito passivo e,
consequentemente, e mantida integralmente a notificação de lançamento.
Honorários advocatícios.
Quanto aos honorários advocatícios, informa-se que é cabível a dedução de
despesas a este título na declaração de ajuste anual, no caso de rendimentos
recebidos acumuladamente, como é o caso de processos trabalhistas, conforme
está disciplinada no parágrafo único, art. 56, do RIR/1999, in verbis:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no
mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização
monetária (Lei 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das
despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive
com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no
7.713, de 1988, art. 12). (Grifou-se).
Depreende-se do dispositivo acima transcrito que, no caso de rendimentos
recebidos acumuladamente, o imposto, incide no mês do recebimento, sobre a
totalidade dos rendimentos, podendo ser deduzido as custas necessárias ao
recebimento dos rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido pagas
pelo contribuinte, sem indenização.
É óbvio, que se o lançamento não está tributando a totalidade dos rendimentos,
por ter excluído os rendimentos isentos ou não tributáveis, não há que se falar em
dedução dos honorários incidentes sobre parcelas, que em sua totalidade, foram
excluídas da tributação. Ou seja, não há previsão legal para que o erário público
custeie despesas incorridas para o recebimento de verbas trabalhistas que não
foram submetidas à tributação.
Conclui-se, portanto, que os honorários advocatícios pagos pelo contribuinte, sem
indenização, devem ser rateados entre os rendimentos tributáveis e não
tributáveis recebidos em ação judicial, podendo apenas a parcela correspondente
aos rendimentos tributáveis ser deduzida para fins de determinação da base de
cálculo sujeita à incidência do imposto.
Diante do exposto, são rejeitadas as alegações do sujeito passivo e,
consequentemente, e mantida integralmente a notificação de lançamento.
Decisões Administrativas e Judiciais.
Quanto à jurisprudência trazida aos autos, é de se observar o disposto no artigo
472 do Código de Processo Civil, o qual estabelece que a “sentença faz coisa
julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando
terceiros...”.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.938 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13016.720027/2011-56
8
Assim, não sendo parte nos litígios objetos dos acórdãos, os interessados não
podem usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são
“inter pars” e não “erga omnes”.
A hipótese de efeito vinculativo de decisões judiciais foi estabelecida na Lei no
11.417, de 19 de dezembro de 2006, e contempla somente as súmulas vinculantes
pelo Supremo Tribunal Federal:
“Art. 2o O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, após
reiteradas decisões sobre matéria constitucional, editar enunciado de súmula que,
a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação
aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta,
nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou
cancelamento, na forma prevista nesta Lei.”
Portanto, as decisões judiciais e também administrativas, mesmo que reiteradas,
sem uma lei que lhes atribua eficácia, não constituem normas complementares do
Direito Tributário, e não podem ser estendidas genericamente a outros casos,
aplicando-se somente à questão em análise e vinculando as partes envolvidas
naqueles litígios.
Relativamente às doutrinas transcritas, cabe esclarecer que mesmo a mais
respeitável doutrina, ainda que dos mais consagrados tributaristas, não pode ser
oposta ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito
tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.
Juros de mora.
Quanto aos juros e à correção monetária, preceitua o Decreto n° 3.000. de 26 de
março de 1999, republicado em 17 de junho de 1999 (RIR/1999):
Art.. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de
1988, art.3o', §4o', e Lei no 9.430, de 1966, arts. 24, § 2', inciso IV, e 70, §3', inciso
I): (...)
XIV— os juros compensatórios ou moratórios de qualquer natureza, inclusive os
que resultarem de sentença, e quaisquer outras indenizações por atraso no
pagamento, exceto aqueles correspondentes a rendimentos isentos ou não
tributáveis;
Logo, obedecendo ao dispositivo legal, os juros moratórios, como acessório, têm a
mesma natureza e tratamento tributário dados aos rendimentos a que se refiram,
tributáveis, isentos ou não tributáveis.
Multa de ofício.
A exigência da multa de ofício obedece aos ditames da Lei no 9.430, de 1996:
“Art.44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.938 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13016.720027/2011-56
9
I- de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de
multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a
hipótese do inciso seguinte;
II- cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis”.
A multa de ofício, foi aplicada em consonância com os princípios do direito
administrativo, pois é dever da autoridade administrativa ao recepcionar as
declarações, quer sejam originais, quer sejam retificadoras, verificar a correção
das informações nelas prestadas.
Se da revisão da declaração de rendimentos apresentada for constatada infração
a dispositivos da legislação tributária proceder-se-á a lançamento de ofício,
mediante a lavratura de auto de infração ou notificação de lançamento.
Cumpre esclarecer que, em se tratando de matéria tributária, não importa se a
pessoa física deixou de atender às exigências da lei por má-fé, por intuito de
sonegação ou, ainda, se tal fato aconteceu por puro descuido ou
desconhecimento. A infração é do tipo objetiva, na forma do artigo 136 do C.T.N.
(Lei 5.172, de 1966), isto é, “a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato.”
Assim, uma vez constatada infração à legislação tributária em procedimento
fiscal, o crédito tributário apurado pela autoridade autuante somente pode ser
satisfeito com os encargos do lançamento de ofício (art. 957 do Decreto no
3.000/99 – RIR/99).
Agiu corretamente a autoridade lançadora, a quem não cabe decidir pela
aplicação ou não da norma legal, mas pelo contrário, por ser a atividade pública
plenamente vinculada, sob pena de responsabilidade funcional, como adverte o
parágrafo único do art.142 do Código Tributário Nacional, a norma legal não pode
ser descumprida:
“Art.142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional”.
Destarte, constatado que a autoridade lançadora agiu com estrita observância das
normas legais que regem a matéria em questão, e não havendo motivos
excludentes de aplicação, deve ser mantida a multa de ofício.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.938 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13016.720027/2011-56
10

Em relação aos juros moratórios, que teriam classificação jurídica indenizatória, a
questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em decidir-se se os valores
que o sujeito passivo alega ter recebido a título de juros moratórios decorrentes do
inadimplemento de direitos previdenciários devem ser incluídos na base de cálculo do tributo.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da incidência do IRPF
sobre os juros moratórios decorrentes do inadimplemento de verbas trabalhistas, por entender
que tal obrigação teria caráter indenizatório, e não remuneratório.
Nesse sentido, confira-se a seguinte ementa:

EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de
renda. Juros moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício
de emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes. Não incidência. 1. A
materialidade do imposto de renda está relacionada com a existência de acréscimo patrimonial.
Precedentes. 2. A palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os
concernentes a lucros cessantes. Os primeiros, correspondendo ao que efetivamente se perdeu,
não incrementam o patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao conteúdo mínimo
da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III, da Constituição Federal. Os
segundos, desde que caracterizado o acréscimo patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo
imposto de renda. 3. Os juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração
por exercício de emprego, cargo ou função visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas
(danos emergentes). Esse atraso faz com que o credor busque meios alternativos ou mesmo
heterodoxos, que atraem juros, multas e outros passivos ou outras despesas ou mesmo preços
mais elevados, para atender a suas necessidades básicas e às de sua família. 4. Fixa-se a seguinte
tese para o Tema no 808 da Repercussão Geral: “Não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função”. 5. Recurso extraordinário não provido.
(RE 855091, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-064 DIVULG 07-04-2021 PUBLIC 08-
04-2021)

Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido da não
incidência de IR sobre “juros moratórios legais em decorrência de sua natureza e função
indenizatória ampla” (REsp n. 1.227.133/RS, relator Ministro Teori Albino Zavascki, relator para
acórdão Ministro Cesar Asfor Rocha, Primeira Seção, julgado em 28/9/2011, DJe de 19/10/2011)
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.938 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13016.720027/2011-56
11
Posteriormente, para fins de determinação do escopo de admissibilidade de
embargos de divergência, aquele Tribunal reduziu o escopo do precedente, em acórdão assim
ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA - IRPF. REGRA
GERAL DE INCIDÊNCIA SOBRE JUROS DE MORA. PARADIGMA DA QUARTA TURMA QUE NÃO
TRATOU DA MESMA QUESTÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
EMBARGOS LIMINARMENTE INDEFERIDOS. DECISÃO MANTIDA EM SEUS PRÓPRIOS TERMOS.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O acórdão embargado conheceu do recurso especial "quanto à discussão sobre a
incidência do Imposto de Renda sobre os juros de mora pagos em razão de reclamação
trabalhista." Decidiu que, como regra, "incide o IRPF sobre os juros de mora, a teor do art. 16,
caput e parágrafo único, da Lei n. 4.506/64, inclusive quando reconhecidos em reclamatórias
trabalhistas, apesar de sua natureza indenizatória reconhecida pelo mesmo dispositivo legal".
Anotou, no entanto, duas exceções: "O fator determinante para ocorrer a isenção do art. 6o, inciso
V, da Lei n. 7.713/88 é haver a perda do emprego e a fixação das verbas respectivas, em juízo ou
fora dele. Ocorrendo isso, a isenção abarca tanto os juros incidentes sobre as verbas
indenizatórias e remuneratórias quanto os juros incidentes sobre as verbas não isentas." E
também "são isentos do imposto de renda os juros de mora incidentes sobre verba principal
isenta ou fora do campo de incidência do IR, mesmo quando pagos fora do contexto de despedida
ou rescisão do contrato de trabalho (circunstância em que não há perda do emprego), consoante a
regra do 'accessorium sequitur suum principale'."
2. O acórdão paradigma, por sua vez, passando ao largo da controvérsia destes
autos, consignou o entendimento de que "Os juros de mora se destinam a reparar os danos
emergentes, ou positivos, e a pena convencional é a prévia estipulação para reparar os lucros
cessantes, que são os danos negativos, vale dizer, o lucro que a inadimplência não deixou que se
auferisse, resultando na perda de um ganho esperável. Não estabelecida previamente a pena
convencional, pode o juiz, a título de dano negativo, estipular um valor do que o credor
razoavelmente deixou de lucrar."
3. A controvérsia do acórdão embargado, portanto, foi muito além daquela
enfrentada pelo paradigma, razão pela qual não se abre a estreita via dos embargos de
divergência. Desatendimento aos requisitos do art. 266, § 1.o, do RISTJ. Ausência de similitude
fático-jurídica.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EREsp n. 1.089.720/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial,
julgado em 19/6/2013, DJe de 1/7/2013.)
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.938 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13016.720027/2011-56
12

Assim, deve-se excluir da base de cálculo do tributo os juros moratórios aplicados
ao pagamento extemporâneo de verbas trabalhistas.
Em relação aos honorários advocatícios, mantenho a decisão, por seus próprios
fundamentos, verbatim:
É óbvio, que se o lançamento não está tributando a totalidade dos rendimentos,
por ter excluído os rendimentos isentos ou não tributáveis, não há que se falar em
dedução dos honorários incidentes sobre parcelas, que em sua totalidade, foram
excluídas da tributação. Ou seja, não há previsão legal para que o erário público
custeie despesas incorridas para o recebimento de verbas trabalhistas que não
foram submetidas à tributação.
Conclui-se, portanto, que os honorários advocatícios pagos pelo contribuinte, sem
indenização, devem ser rateados entre os rendimentos tributáveis e não
tributáveis recebidos em ação judicial, podendo apenas a parcela correspondente
aos rendimentos tributáveis ser deduzida para fins de determinação da base de
cálculo sujeita à incidência do imposto.
Diante do exposto, são rejeitadas as alegações do sujeito passivo e,
consequentemente, e mantida integralmente a notificação de lançamento.

Dispositivo
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para determinar à autoridade fiscal competente o recálculo do IRPF, de modo a
excluir da base de cálculo do tributo os juros moratórios aplicados ao pagamento extemporâneo
de verbas trabalhistas.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 150
DF CARF MF
Original